Tribunal: TJES
Processo: 5014980-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014980-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARINALVA SILVA SOUZA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença (id. 4711739) que julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de declarar a inexistência do débito objeto dos autos, determinar que a ré se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
por débitos provenientes do imóvel que não lhe pertence, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$20.000,00
, bem como condenar a requerida no pagamento de R$ 7.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar do arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Colhe-se da inicial que a autora teve o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, provenientes de tarifas de água que afirma desconhecer, sentindo-se lesada, pleiteou a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexigibilidade do débito, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sob o argumento que agiu no exercício regular do seu direito, não cometendo ato ilícito, portanto, inexistente o dano moral, requerendo a reforma da r. sentença, ou subsidiariamente, a minoração do dano.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, em que pese a ré alegar em sua defesa tratar-se de um erro justificável, tendo em vista que o responsável pelo débito é um homônimo da autora, tal fato não afasta a falha na prestação do serviço da recorrente, que realizou cobranças indevidas a autora, bem como negativou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo em que se falar em exercício regular do direito e sim cometimento de ato ilícito por parte da ré.

Assim, acertada a r. sentença de piso ao determinar
a ré se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
por débitos provenientes do imóvel que não lhe pertence, bem como declarar a inexistência do débito.

Em relação ao dano moral,
reconhecendo-se o ato

ilícito indenizável, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de restrição indevida de débito, por violação à honra objetiva
,
mantida a sentença até mesmo em relação ao valor da indenização (R$ 7.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários que se fixa em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)